Tribunal: STF
Processo: HC 223695
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ewerton da Silva Costa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp nº 1.821.731/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, às penas de 04 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 462 dias -multa, sendo-lhe deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6.



    Sustenta a defesa, em suma, que: i) o recorrente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); ii) foi indevida a fixação do regime fechado.



    Pretende a concessão da ordem para:



    “reconhecer LIMINARMENTE e reconhecer a benesse do tráfico privilegiado prevista no § 4ª, artigo 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo e, consequência, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, e subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NÃO VERIFICADA. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. A Corte de origem considerou que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no maior patamar previsto em lei, com o destaque de que, em razão da existência de elementos que evidenciariam a dedicação do réu a atividades criminosas, ele nem sequer seria merecedor do benefício em questão. Assim, com muito mais razão, não há nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que, fundamentadamente, foi aplicado o redutor em fração inferior a 2/3. 



    3. Não obstante o recorrente haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, as peculiaridades do concreto concreto – notadamente, a existência de circunstância judicial desfavorável e a natureza e a quantidade de drogas apreendidas – evidenciam que o regime inicial fechado é, efetivamente, o que se mostra o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    4. Embora o acórdão impugnado haja mencionado fundamentos não utilizados pelo Juiz sentenciante para manter a incidência da minorante no patamar de 1/6, verifico que a situação do acusado não foi, direta ou indiretamente, agravada, pois, com o não provimento do apelo, manteve-se a mesma fração do redutor, conforme entendimento do Juiz de primeiro grau. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da quantidade de droga apreendida com o recorrente 187 (cento e oitenta e sete) "eppendorfs" de "cocaína", com peso líquido total de 145,3g (cento e quarenta e cinco gramas e três decigramas), 87 (oitenta e sete) porções de "maconha", com peso líquido total de 212,4 (duzentos e doze gramas e quatro decigramas), 78 (setenta e oito) porções de "crack", com peso total líquido de 22,4g (vinte e dois gramas e quatro decigramas), e 5 (cinco) frascos contendo, ao todo, 40ml (quarenta mililitros) de tricloroetilen - usado na confecção de "lança-perfume").



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o nível de envolvimento/participação do paciente na empreitada criminosa autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ademais, a jurisprudência da Corte é no sentido de admitir a consideração da quantidade e a qualidade da droga apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (ARE-RG 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/14 e HC 201678, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021).



     Por fim, tendo sido a pena definitiva estabelecida no patamar de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão - presentes circunstância judicial desfavorável e a natureza e a quantidade de drogas apreendidas - mostrou-se viável o regime fechado.



     Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Nesse sentido: HC nº 132.989/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/10/16; HC nº 134.869/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/8/16; HC nº 130.732/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/16; HC nº 131.761/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16; e HC nº 125.589/CEAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/6/15



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente